Tribunal: TJMT
Processo: 1003092-42.2021.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003092-42.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PCN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 21.627.309/0001-86 (EMBARGADO), HEITOR CESAR FABBRIS CARDOSO - CPF: 436.002.108-90 (ADVOGADO), MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA - CPF: 273.540.108-12 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), HEITOR CESAR FABBRIS CARDOSO - CPF: 436.002.108-90 (ADVOGADO), MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA - CPF: 273.540.108-12 (ADVOGADO), PCN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 21.627.309/0001-86 (EMBARGANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – APLICABILIDADE DO TEMA 796/STF – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MUNICÍPIO –
VÍCIO SANADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCABÍVEL – PROCEDIMENTO ESPECIAL – ART. 25 DA LEI No 12.016/09 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADOS.

1.
“Conforme prelecionam o art. 25, da Lei no 12.016/09, a Súmula 105, do Superior Tribunal de Justiça, e a Súmula 512, do Supremo Tribunal Federal, não é cabível, na ação de MANDADO de SEGURANÇA, a condenação ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”. (N.U 0042327-63.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019).

2. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

PCN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

EMBARGADO(S):

PCN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
por
PCN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária no 1003092-42.2021.8.11.0004 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para
reconhecer que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado e, e
m Remessa Necessária
, manteve a sentença nos demais termos.

O Município de Pontal do Araguaia opôs embargos de declaração sob o argumento que o acórdão é omisso, uma vez que não condenou a embargada em honorários sucumbenciais.

A PCN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, em suas razões recursais, sustenta que o
acórdão foi omisso, porquanto não enfrentou as seguintes teses: a) decurso do prazo recursal do município contado da intimação via PJe; b) quanto a supressão de instância; c) Falta de identificação dos fundamentos determinantes do Recurso Extraordinário no 796.376.

Contrarrazões apresentada pela empresa no id. 163998197.

Decurso de prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Município, conforme certidão no id.

167079693.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recursos de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
por
PCN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária no 1003092-42.2021.8.11.0004 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para
reconhecer que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado e, e
m Remessa Necessária
, manteve a sentença nos demais termos
.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO

O Município sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que não fixou os honorários sucumbenciais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Com efeito, é certo que o Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil e procedimento especial devidamente regulamentado pela
Lei 12.016/2009, devendo observar os regramentos nela contida.

Neste aspecto, dispõe o artigo 25 da mencionada lei que
“Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé”.

Portanto, não há que se falar em condenação do vencido em honorários advocatícios, posto que o legislador ao regulamentar a lei do
mandamus
isentou o pagamento.

Não sem propósito, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal sedimentaram este entendimento nas Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF,
in verbis
:

“Súmula 105 STJ - Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.

Súmula 512 STF - Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança”.

C
umpre ressaltar que, embora as Súmulas foram editadas antes do advento do Novo Código de Processo (art. 85 § 11), as suas aplicações permanecem em vigência, conforme decido pelo Supremo Tribunal Federal, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. IMPUGNADA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 25 DA LEI 12.016/2009 E SÚMULA 105/STJ. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, PROVIDO.

(...)

IV. Não obstante o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), não há que se majorar os honorários advocatícios, na hipótese, porquanto, conforme orientação fixada no art. 25 da Lei 12.016/2009 e na Súmula 105/STJ, não é admitida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em sede de mandado de segurança. Nesse sentido: STF, AI 844.835 AgR-segundo, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2016; STJ, AgInt no RMS 52.179/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 1o/08/2017; RMS 52.024/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/10/2016. V. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para excluir, da decisão agravada, a majoração de honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC/2015).

(STJ - AgInt no AREsp: 1127836 SP 2017/0158411-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2017)

Cumpre registrar, finalmente, que não incide, no caso em exame, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei 12.016/2009, art. 25).

[ARE 962.080 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2a T, j. 14-10-2016, DJE 239 de 10-11-2016.]

Nesse mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 105/STJ E 512/STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme prelecionam o art. 25, da Lei no 12.016/09, a Súmula 105, do Superior Tribunal de Justiça, e a Súmula 512, do Supremo Tribunal Federal, não é cabível, na ação de MANDADO de SEGURANÇA, a condenação ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(N.U 0042327-63.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO AO MANDADO DE SEGURANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCABÍVEL NO RITO ESPECIAL DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 1010177-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA APLICADA VIA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - POLUIÇÃO SONORA - ORDEM DENEGADA – AUSENTE A PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. APELO DESPROVIDO.1.As alegações da apelante dizem respeito a questões fáticas que fogem da via processual eleita, na qual não há lugar para analisar matéria que necessite de dilação probatória.2.A impetrante não logrou êxito em instruir a ação com prova pré-constituída, carecendo demonstração inequívoca de lesão a direito líquido e certo a ser protegido.3.Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração, uma vez que a Polícia Militar é responsável pela segurança da sociedade de modo geral, e seus agentes detêm fé pública, portando, plenamente cabível a intervenção para manutenção da ordem pública.4.Conforme sedimentado pelo C. STJ, na ação de Mandado de Segurança não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que em sede recursal.

(N.U 0002688-54.2016.8.11.0013, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

Partindo dessas premissas, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, razão pela qual não há que se falar em vício no acórdão.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR PCN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

A PCN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, em suas razões recursais, sustenta que o
acórdão foi omisso, porquanto não enfrentou as seguintes teses: a) decurso do prazo recursal do município contado da intimação via PJe; b) quanto a supressão de instância; c) Falta de identificação dos fundamentos determinantes do Recurso Extraordinário no 796.376.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte embargante.

A primeira omissão apontada pela parte Embargante é em face a intempestividade do recurso interposto pelo Município, sob o argumento que as contrarrazões da ora embargante demonstraram a intempestividade do recurso não apenas contando o prazo a partir da publicação da r. sentença, mas também a partir da intimação do embargado via PJe.

Por sua vez, o acórdão reconheceu a tempestividade considerando a certidão no id. 116246956.

No caso, por se trata de intimação do Município de Pontal do Araguaia, a intimação pessoal dos entes públicos ocorre pelo próprio sistema PJe, nos termos do art. 67 da Resolução TJ-MT/TP No 03/2018,
in verbis:

Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1o do art. 183, dos §§ 1o e 2o do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015.

§ 1o Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do §1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação dos atos processuais será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação, sob pena de considerar-se a comunicação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Dispõe o art. 1.003 do Código de Processo Civil que os recursos de apelação serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231 , incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

N
o caso, por se tratar o apelante de ente público municipal, goza de prazo em dobro e a intimação deverá ocorrer de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do art. 183, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Em análise aos expedientes, verifica-se que o município registrou ciência da sentença em 30/08/2021 (segunda-feira), portanto, começa o prazo recursal no próximo primeiro dia útil (31/08/2021 - terça-feira).

Assim, começou a fluir o prazo recursal em 31/08/2021 - terça-feira e findou-se em 18/10/2021.

Portanto, o recurso interposto pelo município, contrário do que consta na certidão, é intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido.

Partindo dessas premissas, os embargos devem ser acolhidos para não conhecer do recurso interposto pelo Município de Pontal do Araguaia.

Por conseguinte, a tese quanto à possível supressão de instância diante das informações contidas no recurso de apelação sequer deve ser enfrentada, uma vez que o recurso não foi conhecido.

No entanto, o fato do recurso interposto não ser conhecido, não altera o resultado final do julgamento que reconheceu que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Isso porque, embora o recurso de apelação interposto pelo município não tenha sido conhecido, é certo que os autos foram encaminhados para análise da remessa necessária, nos termos do art. 14o, da Lei 12.016,
in verbis
:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

Ora, diante da remessa necessária é devolvida ao tribunal toda a matéria decidida desfavoravelmente ao município. Aliás, nesse sentido é a Súmula 325 do STJ “A remessa oficial devolve ao tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado”.

Portanto, em remessa necessária deve ser mantida a fundamentação quanto aplicabilidade do recurso
Leading Case
RE 796.376/SC (Tema 796).

Aliás, nesse ponto, importante esclarecer que não há qualquer omissão no acórdão no que concerne aos
fundamentos determinantes do Recurso Extraordinário no 796.376, haja vista que o acórdão foi claro ao dispor que a
imunidade tributária é restrita ao capital social integralizado, não incidindo sobre o que exceder, como se vê:

Ora, a Constituição Federal concede a imunidade tributária do ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, nos termos do artigo 156, §2o,
in verbis
:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

Aliado a isso, o artigo 36, do Código Tributário Nacional, estabelece que:

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Portanto, é nítido quanto a imunidade tributária a respeito da cobrança de ITBI para casos de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, restando a discussão a respeito do alcance da referida imunidade.

Não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização.

No caso, a pretensão da parte recorrida é a integralização dos imóveis decorrentes das matriculas 48.755; 69.811; 70.217; 70.218; 70.219; 70.220; 72.302; 72.303; 72.286; e 72.377.

No julgamento do recurso
Leading Case
RE 796.376/SC (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal à luz dos arts. 1o, IV, 5o, II e XXXVI, 37, caput, 156, § 2o, I, e 170 da Constituição Federal, fixou o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, ocasião em que fixou a seguinte tese:

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2.
A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".”(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) (g.n.)

Ademais, no referido julgado, ficou esclarecido que as ressalvas previstas na segunda parte do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 aplicam-se unicamente à hipótese de incorporação de bens decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

Assim, no caso concreto, independente da atividade preponderante do adquirente, possui a imunidade tributária restrita ao valor integralizado, não atingindo o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Nesse sentido mesmo é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITBI - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE A TOTALIDADE DOS IMÓVEIS INCORPORADOS AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA, FUNDAMENTADA NO ART. 156, § 2o, I, DA CF – VALOR VENAL QUE ULTRAPASSA EM MUITO O MONTANTE INTEGRALIZADO – BENEFÍCIO QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL DE FATO INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE – SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - À luz do artigo 156, §2o, I, primeira parte, da Cártula Fundamental, fica impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. Em havendo valor excedente entre o valor venal do imóvel incorporado e o limite do montante destinado à integralização do capital social, sobre essa parte excedente (valor declarado e valor venal), ocorrerá tributação.

2 – Não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes.

3 – Denegação da ordem. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 1000657-76.2019.8.11.0033, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j em 16/10/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO TRIBUTÁRIO — ITBI — IMUNIDADE DO TRIBUTO — LIMITE SOBRE O VALOR DOS BENS ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO — TEMA 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

A imunidade em relação ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no inciso I do §2o, do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 05/08/2020).” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 1001844-06.2019.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado MARCIO APARECIDO GUEDES, j em 18/08/2021)

Partindo
dessas premissas, considerando o valor do bem excede ao limite do capital social a ser integralizado, a cobrança do ITBI sobre o excedente é devida.

Portanto, não houve omissão no julgado a respeito dos fundamentos do
Recurso Extraordinário no 796.376
e, caso a parte embargante não concorde com entendimento adotado, se trata de
erro in judicando
, que não é sanado por meio dos embargos de declaração.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Co
m efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto:

A)
Acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos pela empresa, com efeitos infringentes, alterando a parte dispositiva do acórdão para
NÃO CONHECER
do recurso Interposto pelo Município de Pontal do Araguaia e,
EM REMESSA NECESSÁRIA
, reconhecer que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

B)
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Município
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023